Tribunal: TJDFT
Processo: 0747032-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0747032-85.2023.8.07.0000 REQUERENTE: WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA por intermédio de sua Defesa técnica (Dr. Marcilio de Sousa Barros, OAB/DF 68507) ajuizou a presente Revisão Criminal de sua condenação definitiva relativa à execução penal n. 0106994-89.2010.8.07.0015 (ação penal n. 2013.04.1.001375-2, da 1a Vara Criminal do Gama), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por incursão no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003. A Defesa Técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal e pleiteou a concessão do indulto ao apenado. É o relatório. Decido. Consigne-se que a Revisão Criminal, em decorrência de sua natureza rescisória, visa o reexame de decisão condenatória definitiva que se encaixe nos casos descritos nos incisos do artigo 621 do Código e Processo Penal, “in verbis”: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal de julgado definitivo. Na espécie, o pleito de concessão de indulto deve ser formulado perante o Juízo da Execução e, em caso de indeferimento, o recurso adequado será o de Agravo em Execução, para aquela Turma Criminal acaso preventa ou por distribuição aleatória. Ressalte-se, apenas à título de argumentação, a análise dos pleitos execucionais diretamente por este Tribunal, antes do Juízo da Execução Penal, caracterizaria supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator